Tribunal: STF
Processo: AI 783494
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO. PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ. DENECESSÁRIO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.



    1. Não é necessário aguardar o julgamento no STJ, quando o recurso especial e extraordinário forem inadmitidos. Precedentes.



    2. A análise de alegação de violação do segredo de justiça por decisão judicial fundamentada, quando deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.